Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723968-43.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP EMBARGADO: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK, ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, contra o acórdão n. 1794491, exarado sob o ID 54377491, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e ACTJK - ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 54999559, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 13:30:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora